Tribunal: TJDFT
Processo: 0752197-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Maria da Glória Silva Oliveira em face da decisão que, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica que maneja em desfavor da Copeerativa Habitacional Cooperfenix Ltda. e dos agravados – Júlio César Pereira Martins e Outros –, acolhendo a pretensão incidental, estendendo os atos expropriatórios aos ex-diretores da cooperativa, ora agravados, fixara verba honorária sucumbencial em seu favor, com lastro no critério da equidade, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais). Objetiva a agravante a concessão de efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, mediante observância do valor atribuído ao incidente. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, após destacar a indispensabilidade e relevância da fixação de verba honorária no ambiente de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que possui o incidente natureza jurídica de demanda incidental, em que há verdadeiro exercício do direito de ação, sobejando que a decisão que o resolve assemelha-se a uma espécie de “sentença interlocutória”. Sustentara, assim, a imperiosidade de observância, na resolução da pretensão incidental, do preceituado no artigo 85 do estatuto processual na definição e fixação dos honorários de sucumbência. Apontara que, na espécie, conquanto os agravados tenham sido declaradamente condenados a responder por débito superior a R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), os honorários que lhes foram impostos foram fixados em montante que não alcança sequer a 0,5% (meio por cento) desse montante. Pontificara que o feito de origem conta com mais de 4.000 (quatro) mil páginas, dele havendo participado 03 (três) réus, havendo sido apresentada defesa para cada impugnação aviada. Defendera que, destarte, considerando o valor mínimo previsto no artigo 85 do Código de Processo Civil, para fins de condenação quanto a honorários advocatícios de sucumbência, o qual, em tese, seria de R$ 75.634,00 (setenta e cinco mil e seiscentos e trinta e quatro reais), na hipótese em apreço, devem ser adequados os honorários arbitrados, modulando-se-os em consonância com a norma processual individualizada. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Maria da Glória Silva Oliveira em face da decisão que, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica que maneja em desfavor da Copeerativa Habitacional Cooperfenix Ltda. e dos agravados – Júlio César Pereira Martins e Outros –, acolhendo a pretensão incidental, estendendo os atos expropriatórios aos ex-diretores da cooperativa, ora agravados, fixara verba honorária sucumbencial em seu favor, com lastro no critério da equidade, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais). Objetiva a agravante a concessão de efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, mediante observância do valor atribuído ao incidente. Do aduzido afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, acolhendo o incidente de desconsideração da personalidade jurídica formulado pela agravante em desfavor dos agravados, fixara a verba advocatícia de sucumbência assegurada à agravante com lastro na equidade, a despeito de delimitados o valor atribuído ao incidente e o montante que refletira o proveito econômico obtido. Emoldurada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão arrostada não importa em lesão grave e de difícil reparação à agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo ativo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[1]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, os agravantes não satisfazem o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, a agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não imediato acolhimento do pleito que formulara. Contrariamente, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido simples arbitramento da verba de sucumbência com lastro em parâmetro diverso do que a agravante reputa escorreito. Aliás, sobeja insubsistente se cogitar de dano ou prejuízo se não agregado efeito suspensivo a recurso que versa exclusivamente sobre majoração de verba honorária. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando a agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Consoante pontuado, mas reprise-se, limitando-se a decisão guerreada a fixar a verba honorária de sucumbência com lastro na equidade, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, porquanto não interfere no prosseguimento da ação. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)